Tribunal: TJSP
Processo: 1039910-05.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo internacional. Ação de indenização por dano material e moral. Sentença de parcial procedência. Recurso de duas corrés e dos autores.
1. Pedido de concessão de efeito suspensivo prejudicado. Impossibilidade de ser requerida tal providência na própria peça do recurso de apelação (art. 1.012, §3o do CPC).
2. Preliminar de ilegitimidade passiva das corrés "Decolar" e

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo internacional. Ação de indenização por dano material e moral. Sentença de parcial procedência. Recurso de duas corrés e dos autores.
1. Pedido de concessão de efeito suspensivo prejudicado. Impossibilidade de ser requerida tal providência na própria peça do recurso de apelação (art. 1.012, §3o do CPC).
2. Preliminar de ilegitimidade passiva das corrés "Decolar" e "Tam" afastadas. Corré "Decolar" que intermediou a negociação com as fornecedoras do serviço de transporte aéreo internacional ("Tam" e "Qantas"). Responsabilidade solidária pelos defeitos na prestação do serviço (arts. 7o, § único, 14 e 25, § 1o do CDC). Precedentes do STJ.
3. Legislação aplicável. Incidência da Convenção de Montreal em detrimento do Código de Defesa do Consumidor para a indenização por dano material (Tema 210). Precedentes. Ausência de limitação para indenização por dano moral.
4. Responsabilidade das fornecedoras de serviço. Atraso em voos de ida e volta. Ausência de excludente de responsabilidade.
5. Danos materiais. Montante pleiteado que não ultrapassa a limitação da indenização por dano material em 4.150 (quatro mil cento e cinquenta) Direitos Especiais de Saque (art. 22, item 1, do Decreto no 5.910/2006).
6. Dano moral configurado. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor. Valor que está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os precedentes desta Câmara.
7. Despesas processuais e honorários advocatícios. Acolhimento do pedido de indenização por dano moral em quantia inferior à pleiteada na petição inicial. Situação que não implica em sucumbência recíproca (S. 326 do STJ). Os ônus de sucumbência impostos na sentença -- despesas processuais e honorários advocatícios de 10% da condenação -- devem ser atribuídos exclusivamente às três rés, solidariamente. Na fase recursal, a majoração dos honorários advocatícios de 5% do valor da condenação serão suportados exclusivamente pelas duas rés recorrentes (Decolar.Com e TAM).
8. Sentença reformada em parte. Recursos das duas rés desprovidos. Recurso dos autores provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600254
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039910-05.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes/apelados
DECOLAR.COM LTDA e TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL),
são apelados/apelantes FERNANDO LOPES DE MORAES, SONIA REGINA
NAMORATO PLATERO e BIANCA NAMORATO PLATERO DE MORAES e Apelado
QANTAS AIRWAYS LIMITED.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos das rés “Decolar” e “Tam” e deram provimento ao recurso dos autores.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039910-05.2019.8.26.0114 - Voto no 6142 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1039910-05.2019.8.26.0114
Aptes/Apdos: DECOLAR.COM LTDA e TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM
AIRLINES BRASIL)
Apelado: Qantas Airways Limited
Apdos/Aptes: Fernando Lopes de Moraes, Sonia Regina Namorato Platero e Bianca
Namorato Platero de Moraes
Comarca: Campinas
Juiz(a): José Fernando Steinberg
Voto no 6142
Apelação.
Transporte
aéreo
internacional.
Ação
de
indenização por dano material e moral. Sentença de parcial
procedência. Recurso de duas corrés e dos autores.
1. Pedido de concessão de efeito suspensivo prejudicado.
Impossibilidade de ser requerida tal providência na própria
peça do recurso de apelação (art. 1.012, §3o do CPC).
2. Preliminar de ilegitimidade passiva das corrés “Decolar” e
“Tam” afastadas. Corré “Decolar” que intermediou a
negociação com as fornecedoras do serviço de transporte
aéreo internacional (“Tam” e “Qantas”). Responsabilidade
solidária pelos defeitos na prestação do serviço (arts. 7o, §
único, 14 e 25, § 1o do CDC). Precedentes do STJ.
3. Legislação aplicável. Incidência da Convenção de
Montreal em detrimento do Código de Defesa do Consumidor
para a indenização por dano material (Tema 210).
Precedentes. Ausência de limitação para indenização por
dano moral.
4. Responsabilidade das fornecedoras de serviço. Atraso em
voos de ida e volta. Ausência de excludente de
responsabilidade.
5. Danos materiais. Montante pleiteado que não ultrapassa a
limitação da indenização por dano material em 4.150 (quatro
mil cento e cinquenta) Direitos Especiais de Saque (art. 22,
item 1, do Decreto no 5.910/2006).
6. Dano moral configurado. Indenização arbitrada em
R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor. Valor que está
em consonância com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, bem como com os precedentes desta
Câmara.
7.
Despesas
processuais
e
honorários
advocatícios.
Acolhimento do pedido de indenização por dano moral em
quantia inferior à pleiteada na petição inicial. Situação que
não implica em sucumbência recíproca (S. 326 do STJ). Os
ônus de sucumbência impostos na sentença -- despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% da condenação
-- devem ser atribuídos exclusivamente às três rés,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039910-05.2019.8.26.0114 - Voto no 6142 - DS
3
solidariamente. Na fase recursal, a majoração dos honorários
advocatícios de 5% do valor da condenação serão suportados
exclusivamente pelas duas rés recorrentes (Decolar.Com e
TAM).
8. Sentença reformada em parte. Recursos das duas rés
desprovidos. Recurso dos autores provido.
Trata-se de apelações contra a r. sentença que julgou
parcialmente procedente a ação de indenização por dano material e moral proposta contra
(1) DECOLAR.COM LTDA, (2) TAM LINHAS AÉREAS S.A. e (3) QANTAS
AIRWAYS LIMITED para: (a) condenar as três rés, solidariamente, ao pagamento do
valor de R$ 143,06, a título de danos materiais, corrigida desde o desembolso e acrescida
de juros de mora desde a citação; (b) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento do
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos 03 (três) autores, corrigida e
acrescida de juros de mora a partir do arbitramento; (c) diante da sucumbência reciproca,
impor a cada parte o pagamento de suas próprias despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, na proporção de 3/4 a cargo das rés
e 1/4 a cargo dos autores (fls. 299/303).
A ré “Decolar” apela para reconhecer sua ilegitimidade
passiva, afastar a indenização por dano material e moral (fls. 311/324).
A ré “Tam” apela para julgar improcedente a demanda ou
redução da indenização por dano moral. Sustenta que: (a) aplicável a Convenção de
Montreal em detrimento do Código de Defesa do Consumidor; (b) os problemas
decorreram de fatos alheios à vontade da companhia aérea; (c) ilegitimidade passiva e
culpa exclusiva de terceiro, uma vez que a corré “Decolar” não realizou reserva em nome
dos autores; (d) redução da indenização por dano moral (fls. 329/345).
Os autores apelam para afastar imposição de sucumbência
recíproca e condenar os corréus ao pagamento da integralidade das despesas processuais e
honorários advocatícios (fls. 350/362).
Contrarrazões da “Qantas” a fls. 390/397.
Contrarrazões da “Tam” a fls. 400/407.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039910-05.2019.8.26.0114 - Voto no 6142 - DS
4
Recursos
tempestivos,
preparados
e
regularmente
processados.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Os recursos das rés não comportam provimento, enquanto
que o recurso dos autores deve ser provido.
1. Não se conhece, por prejudicado, dos pedidos de
atribuição de efeito suspensivo aos recursos de apelação, considerando o julgamento do
próprio mérito. Não se olvide que pedido desta espécie deve ser formulado por petição
própria (artigo 1.012, caput, do CPC), para possibilitar apreciação antes do julgamento.
2. As corrés “Decolar” e “Tam” têm legitimidade para
figurarem no polo passivo da demanda, tendo em vista o escopo, a natureza e a forma
dos negócios que praticam, isto é, a intermediação de negociação com a outra, fornecedora
do serviço de transporte aéreo, nos termos do artigos 7o, parágrafo único e §14 e artigo 34,
todos do Código de Defesa do Consumidor, o que permite ao consumidor demandar
quaisquer dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo, quando evidenciado defeito
na prestação dos serviços.
Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou que “a agência de turismo que comercializa pacotes de viagens responde
solidariamente, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pelos defeitos
na prestação dos serviços que integram o pacote”. (REsp 888751 / BA-RECURSO
ESPECIAL 2006/0207513-3, Quarta Turma, rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe
27/10/2011).
3. Os autores, em sua petição inicial, relatam que adquiriram
no site da corré “Decolar” passagens aéreas de Guarulhos (São Paulo) à Sydney
(Austrália), com conexão em Santiago (Chile), sendo que o primeiro trecho seria operado
pela companhia “Tam” e o segundo pela “Qantas”.
Durante a ida, foi incluído trecho novo no itinerário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039910-05.2019.8.26.0114 - Voto no 6142 - DS
5
(Guarulhos, Santiago, Auckland e Sydney), o que resultou em atraso de mais 15 (quinze)
horas para que os autores chegassem a seu destino final.
No retorno, foram informados no aeroporto de Santiago
(conexão) que seus nomes não constavam na lista de embarque, pois haviam sido
realocados para outro voo que já havia partido, sem comunicação prévia. Dessa forma, os
autores foram reacomodados e chegaram a seu destino final com atraso.
Sobreveio sentença de parcial procedência, condenando as rés
ao pagamento de indenização por dano material e moral, com distribuição da sucumbência
entre as partes (fls. 299/303).
O inconformismo das partes cinge-se à: (a) responsabilidade
das corrés “Decolar” e “Tam” por falha na prestação de serviços; (b) indenizações por dano
material e moral decorrentes dos fatos narrados; (c) atribuição da sucumbência.
4. Com relação à legislação aplicável ao ressarcimento de
dano material em transporte aéreo internacional, adota-se a orientação jurisprudencial
decorrente do RE no 636331, relativo ao TEMA 210: “Nos termos do art. 178 da
Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da
responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as
Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do
Consumidor”.
O Superior Tribunal de Justiça também manifestou
entendimento no sentido de que “as normas e os tratados internacionais devem ser
aplicados às questões envolvendo transporte internacional, seja este de pessoas ou coisas,
especialmente as Convenções de Varsóvia e de Montreal” (STJ - REsp no 1.711.866, Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva - Terceira Turma, Julgado em 13/03/2018,
Publicação em 27/03/2018).
Tal posicionamento já está sendo aplicado no Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, inclusive por determinação de reexame da matéria em
casos já julgados. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039910-05.2019.8.26.0114 - Voto no 6142 - DS
6
RECURSO ESPECIAL Interposição pela transportadora de cargas aérea
com o propósito de manutenção da sentença que reconheceu a consumação
da prescrição para ação regressiva de extravio de mercadoria, segundo
Convenção de Montreal Devolução para a Turma Julgadora em razão de
julgamento do Recurso Especial pelo Superior Tribunal de Justiça,
determinando o reexame à luz do RE-636.331/RJ - TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL - Repercussão Geral estabelecida pelo Supremo
Tribunal Federal, no âmbito do RE 636.331/RJ, restrita aos casos de
transporte internacional de passageiros por via aérea, incluindo as
respectivas bagagens Aplicação, ao caso, das normas internacional que
regem o assunto, em detrimento da legislação interna brasileira (Código de
Defesa do Consumidor e Código Civil), aplicáveis somente em caráter
subsidiário [...] (TJSP; Apelação Cível 0035134-23.2008.8.26.0224;
Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guarulhos - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento:
04/10/2019; Data de Registro: 04/10/2019).
RECURSO - Novo julgamento pela Turma Julgadora, para os fins
especificados na determinação do Exmo. Des. Presidente da Seção de
Direito Privado, nos termos do art. 543-B, §3o, do CPC/1973
(correspondente ao art. 1.040, II, do CPC/2015). RECURSO Apelação - O
v. Acórdão proferido no julgamento da apelação, no que concerne à
aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, em vez
das Convenções de Montreal e Varsóvia, deve ser reformado, quanto a essa
deliberação e das questões reflexas decorrentes da reforma em tela, porque
contraria tese do RE 636331/RJ, especificada na r. determinação do Exmo.
Des. Presidente da Seção de Direito Privado, nos termos do art. 1.040, II, do
CPC/2015.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL

Em
cumprimento ao determinado, por força do deliberado no RE 636331 e no
ARE 766.618, em julgados do Eg. STF, sob a sistemática da repercussão
geral, passa-se a adotar a orientação de que são aplicáveis as Convenções de
Varsóvia e/ou Montreal, que regulam regras de unificação de transporte
aéreo internacional e têm prevalência em relação ao Código de Defesa de
Consumidor, em ações que têm por objeto contrato de transporte aéreo
internacional, realizado na vigência DF 5.910/2012, que promulgou a
Convenção de Montreal, de 28.05.1999, sendo certo que seus limites
indenizatórios abarcam apenas a reparação por danos materiais [...] (TJSP;
Apelação Cível 0223712-51.2008.8.26.0100; Relator (a): Rebello Pinho;
Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
8a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/05/2018; Data de Registro:
23/05/2018).
Por outro lado, a prevalência daquela Convenção de
Varsóvia/Montreal diz respeito apenas aos danos materiais, conforme decidiu o Supremo
Tribunal de Federal (RE 636.331/RJ, relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10.11.2017),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039910-05.2019.8.26.0114 - Voto no 6142 - DS
7
sem limitação prevista para a indenização por dano moral.
5. No caso, incumbia à companhia aérea a demonstração de
que prestou corretamente os serviços de transporte e a integral de assistência aos
passageiros, nos termos do artigo 19 do Decreto no 5.910/2006, o que não o fez, limitando-
se a afirmar que o atraso decorreu de adequação na malha aérea (fl. 338), o que constitui
fortuito interno, ou a imputar à corré “Decolar” a responsabilidade pelo ocorrido, sem
comprovar suas alegações.
Por sua vez, a corré “Decolar” não comprovou a regularidade
na prestação de serviços de reserva ou mesmo o oferecimento de assistência material aos
autores, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
Os elementos nos autos corroboram as afirmações dos autores
de que houve falha na prestação dos serviços pelas corrés, seja na realização de reserva
(“Decolar”), seja em relação à pontualidade do transporte aéreo (“Tam”), de modo que
está configurada a responsabilidade das três rés pelo defeito na prestação dos
serviços.
6. Com relação à indenização por dano material, a quantia
pleiteada na inicial (R$ 143,06) e devidamente comprovada a fls. 32/33, encontra-se dentro
do limite previsto de 4.150 (quatro mil cento e cinquenta) Direitos Especiais de Saque, em
consonância com o artigo 22, item 1, do Decreto no 5.910/2006: “Em caso de dano
causado por atraso no transporte de pessoas, como se especifica no artigo 19, a
responsabilidade do transportador se limita a R$ 4.150 Direitos Especiais de Saque por
passageiro”.
7. No mais, indiscutíveis o importunação e o desgaste
decorrentes do atraso do voo, suficientes para efetivo abalo do estado anímico dos
passageiros, a justificar a indenização por dano moral.
O valor da indenização do dano moral deve proporcionar a
justa compensação pelo sofrimento suportado, não implicar enriquecimento sem causa e
atingir a finalidade dissuasiva da conduta (ou atividade ofensiva).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039910-05.2019.8.26.0114 - Voto no 6142 - DS
8
O Superior Tribunal de Justiça indica alguns parâmetros a
serem considerados no arbitramento: “i) a averiguação acerca do tempo que se levou para
a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou
alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo
informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os
desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação,
hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso
da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre
outros." (REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.11.18).
No caso, ocorreram diversos transtornos que culminaram no
atraso dos autores para chegarem a seu destino final, 15 (quinze) horas na ida e 04 (quatro)
horas na volta, sem comprovação de fornecimento de assistência material (alimentação)
durante este período, considerando, ainda, que a passageira “Sônia” é idosa e que a
passageira “Bianca” era gestante.
Nesse contexto, conclui-se que a quantia de R$ 10.000,00
(dez mil reais) para cada autor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
além de estar em consonância com a jurisprudência desta E. 15a Câmara de Direito
Privado:

INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE
VOO. Dano moral caracterizado e incontroverso. Dano "in re ipsa".
Indenização fixada em R$ 4.000,00 pela r. sentença. Valor insuficiente para
ressarcir os abalos psicológicos sofridos pelo autor. Majoração do
"quantum" arbitrado. Admissibilidade. Importância elevada para R$
10.000,00, em atenção ao pleiteado e em consideração ao caráter punitivo da
medida, ao poderio econômico da companhia aérea e aos princípios da
equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Quantia que proporciona justa
indenização pelo mal sofrido, sem se tornar fonte de enriquecimento ilícito.
Precedentes desta C. Câmara e deste E. Tribunal. Sentença parcialmente
reformada.
Apelação
provida.?(TJSP; ?Apelação Cível
1102909-70.2018.8.26.0100; Relator (a):?JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível -?16a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2019; Data
de Registro: 27/02/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039910-05.2019.8.26.0114 - Voto no 6142 - DS
9
8. Considerando que os autores tiveram seus pedidos
acolhidos, a sucumbência deve imposta exclusivamente às rés, pois o reconhecimento de
dano moral, ainda que o quantum fixado seja inferior ao indicado (ou sugerido) na petição
inicial, implica acolhimento do pedido, circunstância que não gera sucumbência recíproca,
conforme jurisprudência cristalizada pela Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça.
9. Portanto, (a) os recursos das duas rés não comportam
provimento, enquanto (b) o recurso dos autores deve ser provido para impor
exclusivamente às três rés, solidariamente, o pagamento das despesas processuais e
dos honorários do advogado dos autores, fixados na sentença em 10% sobre o valor
da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Nesta
fase
recursal,
as
duas
rés
recorrentes
DECOLAR.COM e TAM, -- cujos recursos são desprovidos, -- suportarão, em conjunto, a
majoração dos honorários do advogado dos autores em 5% (cinco por cento) sobre o valor
da condenação, nos termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil.
Eventual
oposição
de
embargos
de
declaração
manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao pagamento de
multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de
Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, (a) nega-se provimento aos recursos das
rés “Decolar” e “Tam”; (b) dá-se provimento ao recurso dos autores.
Elói Estevão Troly
Relator